Tribunal: TJPA
Processo: 0002466-96.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002466-96.2012.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO LUCIO DE MATTOS

APELADO: JOAO BATISTA CORREA DE ANDRADE FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº: 0002466-96.2012.8.14.0028

EMBARGANTE:
ANTONIO LUCIO DE MATTOS

EMBARGADO:
JOAO BATISTA CORREA DE ANDRADE FILHO

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA E CONTRATO DE CESSÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente ação monitória fundada em nota promissória decorrente de contrato de cessão de direitos possessórios sobre imóvel rural, com rejeição dos embargos monitórios e da reconvenção.

2. O embargante sustenta a ocorrência de omissão e erro material no julgado, afirmando cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ausência de autonomia da nota promissória e necessidade de dilação probatória para comprovação de vícios no contrato, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, erro material ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado, diante da suficiência do conjunto probatório constante dos autos, inexistindo cerceamento de defesa.

5. As teses relativas à exceção do contrato não cumprido, à alegada sobreposição de área e à validade da nota promissória foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, com análise do contexto fático-probatório e da inércia do embargante por longo período após a celebração do contrato.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inviável a atribuição de efeito infringente quando ausentes os vícios legais.

7. O prequestionamento encontra-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não se acolhem embargos de declaração quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito da decisão.

2. Considera-se atendido o prequestionamento quando a matéria jurídica foi efetivamente analisada no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER os Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANTÔNIO LUCIO DE MATTOS
em face do v. acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado que negou provimento ao seu recurso de apelação, confirmando integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos da ação monitória ajuizada por
JOÃO BATISTA CORREA DE ANDRADE FILHO
.

O histórico processual revela que a demanda originária fundou-se em nota promissória vinculada a contrato de cessão de posse de imóvel rural, tendo o juízo de primeiro grau constituído o título executivo judicial após rejeitar os embargos monitórios e a reconvenção.

Inconformado, o réu interpôs apelação cível alegando, preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado e, no mérito, a exceção do contrato não cumprido por suposta sobreposição de área.

O acórdão (Id. 26071927) ora embargado negou provimento ao recurso, mantendo a sentença sob o fundamento de que o acervo documental era suficiente para o deslinde da causa e que o apelante não demonstrou fato impeditivo do direito do autor, especialmente diante de sua inércia por mais de cinco anos após o negócio, conforme os seguintes termos da ementa:

“
EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS E RECONVENÇÃO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE POSSE DE IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 108 DO CC. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e a reconvenção em ação monitória, fundada em nota promissória emitida em decorrência de contrato de cessão de direitos possessórios sobre imóvel rural;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, a ocorrência de prescrição do crédito representado pela nota promissória, a invalidade do contrato pela ausência de escritura pública e a exceção de contrato não cumprido;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É possível o julgamento antecipado da lide quando os autos contêm elementos suficientes para a solução da controvérsia, não se constatando o cerceamento da defesa;

4. O prazo prescricional para a execução da nota promissória é de três anos e o prazo para a ação monitória, em casos de dívida líquida constante de instrumento particular, é de cinco anos, não se configurando a prescrição, visto que a ação monitória foi ajuizada menos de cinco anos após a celebração do contrato;

5. O negócio jurídico firmado entre as partes trata de cessão de direitos possessórios, não sendo exigida a formalidade de escritura pública prevista no art. 108 do CC, aplicável apenas a negócios jurídicos que envolvem a transmissão de direitos reais sobre imóveis;

6. Não se sustenta a alegação de exceção de contrato não cumprido, pois não há comprovação nos autos da sobreposição de área alegada pelo réu, nem da ausência de posse do cedente, indicado como ocupante no memorial descritivo juntado aos autos, além de que o apelante não ajuizou ações visando à anulação do contrato ou à imissão na posse, arguindo a nulidade apenas na reconvenção, mais de cinco anos após a celebração do negócio jurídico, afastando a plausibilidade do alegado;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O contrato de cessão de direitos possessórios sobre imóvel não exige escritura pública para sua validade, sendo inaplicável o art. 108 do CC. 2. Não se sustenta a exceção de contrato não cumprido na ausência de comprovação do alegado.”

Nas razões dos presentes aclaratórios (Id. 26284412), o embargante aponta a ocorrência de erro material e omissão, sustentando que o julgamento antecipado impediu a comprovação da má-fé do embargado e que a nota promissória carece de autonomia por estar vinculada a contrato eivado de vícios. Reitera a necessidade de instrução probatória para demonstrar que a área comercializada seria pública ou inexistente e requer o prequestionamento de dispositivos legais.

Em contrarrazões (Id. 26888846), o embargado defendeu a inexistência de vícios formais no julgado, afirmando que o recorrente busca apenas a rediscussão do mérito, razão pela qual pugnou pela total rejeição do recurso.

O processo foi redistribuído a esta Relatoria para análise e julgamento dos presentes embargos.

É o relatório
, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo ao seu julgamento.

No mérito, a insurgência não merece prosperar. O exame das razões recursais revela que o embargante busca conferir efeito infringente aos embargos para reverter um julgamento que lhe foi desfavorável, utilizando-se de argumentos que já foram apreciados por esta Turma Julgadora.

No que concerne à insurgência relativa ao cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, o acórdão embargado foi preciso, não havendo que se falar em omissão.

O colegiado assentou que a instrução processual é regida pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao magistrado indeferir diligências inúteis quando o acervo documental é suficiente. Para afastar qualquer dúvida, transcrevo o fundamento do acórdão:

"O art. 330, I do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença, autoriza o julgador a proceder ao julgamento antecipado da lide quando constatar a desnecessidade de produção de provas em audiência. No caso, os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para o julgamento da demanda."

Quanto à alegação de omissão sobre a autonomia da nota promissória e a tese da
exceptio non adimpleti contractus
, o julgado enfrentou a matéria fática e probatória de forma direta, conforme se observa nos seguintes trechos:

“(...) visto que o contrato foi firmado em 13/08/2007 (Id. 9290450, p. 11) e o apelante, apesar de afirmar que nunca foi imitido na posse do imóvel, não moveu ação para pleitear a anulação do contrato, a restituição do valor pago ou a imissão na posse, vindo a alegar a nulidade apenas em 27/08/2012, na reconvenção (Id. 9290451, p. 32-35)."

Ademais, no que tange à validade dos documentos e à alegada sobreposição de área, o julgado foi expresso ao citar as provas dos autos:

"(...) os documentos juntados aos embargos monitórios não são aptos a demonstrar a ocorrência da sobreposição (Id. 9290451, p. 47-53), inclusive porque o memorial descritivo emitido em outubro de 2003 indica expressamente o autor como ocupante da área (Id. 9290451, p. 51-52). Desse modo, o réu não demonstrou o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

Portanto, resta evidenciado que o acórdão apreciou todos os pontos relevantes da lide, não padecendo de omissão ou erro material.

A tentativa de rediscutir o mérito da causa por meio de embargos de declaração configura pretensão que não encontra guarida nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No tocante ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC já estabelece o prequestionamento ficto para fins de acesso aos Tribunais Superiores, sendo desnecessária a menção isolada a cada artigo de lei se a tese jurídica foi devidamente apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

REJEITO
os Embargos de Declaração, por manifesta ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, assim mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2026